Tribunal: TJES
Processo: 5000825-44.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000825-44.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE VASCONCELLOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000825-44.2021.8.08.0026

RECTE.: CLAUDETE VASCONCELOS

RECDO.: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. VEDAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRÊS APOSENTADORIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XVI DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
Informa a requerente, em síntese, que já se encontra aposentada de dois vínculos junto ao Município requerido, no entanto, mantém um terceiro desde 2007, como professora. Ao requerer sua aposentadoria o pedido foi negado, ante a impossibilidade de cumulação de proventos. Busca com a presente ação a restituição dos descontos previdenciários nos últimos 05 anos. Apresentou recurso inominado no ID 18702082.
2. Tese da parte requerida
: Informa que é vedada a acumulação de três aposentadorias pelo regime próprio de previdência, motivo pelo qual o pedido da autora foi negado. Não apresentou contrarrazões.
3. Sentença
: “Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, REJEITO os pedidos autorais, para julgá-los improcedentes”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito, irretocável o comando sentencial. O art. 40 da Constituição Federal, em seu
caput
, assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Já o art. 37, inciso XVI, veda como regra a cumulação remunerada de cargos públicos (e, consequentemente, a cumulação de aposentadorias), admitindo algumas exceções, dentre elas a de dois cargos de professor, situação na qual não se enquadra a autora, que pretende o reconhecimento da acumulação de 3 cargos. Pelo que se infere dos autos, a autora ao assumir novo cargo público em 2007 já era aposentada como Professor Estadual “A” na função de DIRETOR FGM-DE 5.1 com número funcional 76032 e exercia, ativamente, o cargo de PROFESSOR MUNICIPAL I, matrícula 10.4558-01. Consta no parecer do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim-ES, ainda, a informação de que a mesma assinou declaração negativa de acúmulo de cargos públicos, o que será analisado mediante procedimento administrativo próprio (ID 4025471). Assim, não estando caracterizada a boa fé pela servidora e, diante da impossibilidade de recebimento de três aposentadorias pelo RPPS, o direito à restituição da contribuição previdenciária, por lógica, não prospera. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a r. sentença prolatada. Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.